Tribunal: TJMT
Processo: 0027702-58.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027702-58.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.448.229/0001-68 (EMBARGADO), KLEBER AUGUSTO BACCARIN - CPF: 596.515.559-04 (EMBARGADO), VIVIANNY IACONO ROMAO BACCARIN - CPF: 806.196.229-20 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), KLEBER AUGUSTO BACCARIN - CPF: 596.515.559-04 (EMBARGANTE), MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.448.229/0001-68 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), VIVIANNY IACONO ROMAO BACCARIN - CPF: 806.196.229-20 (EMBARGANTE), MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.448.229/0001-68 (EMBARGANTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS FIXADOS PELO JUIZ A PARTIR DO VENCIMENTO – APELO DO CREDOR PARA QUE SEJAM FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO DE BENEFICIA O DEVEDOR – ACOLHIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Não há cerceamento de defesa quando julgador acolhe tese apresentada pelo recorrente, após a parte recorrida deixar de apresentar contrarrazões ao apelo, embora devidamente intimada para fazê-lo.

Como se não bastasse, o provimento do apelo, ainda interposto pela instituição financeira, acabou por beneficiar os agravantes, uma vez que, com a reforma da sentença, os devedores obtiveram a aplicação dos encargos incidentes sobre a dívida cobrada, postergados para após a citação, ao passo que a sentença havia determinado que a atualização se desse a partir do vencimento.

Assim, ainda que eles (embargantes) não tivessem sido intimados para apresentar contrarrazões, fato que não aconteceu, o julgamento do apelo não acarretou prejuízo aos embargantes, que, ao revés, foram beneficiados com a reforma do julgado, já que os encargos de mora passaram a incidir após a citação, e não com o vencimento da dívida, como decidido em primeiro grau de jurisdição.

A postura adotada pelos embargantes, revela que a interposição deste recurso possui caráter nitidamente protelatório, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por Kleber Augusto Baccarin e por Vivianny Iacono Romão Baccarin, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, interposto em face de Banco do Brasil S.A. e, com isso, manteve a decisão, proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, para que os juros e a correção monetária, incidentes sobre a dívida, tivessem início após a citação.

Neste momento, os embargantes, numa curiosa espécie de questionário, tecem perguntas direcionadas a esta relatora, pugnando para seja esclarecido se oposição dos embargos de declaração, perante o Juízo de 1º grau, na data de 13 de maio de 2019, interrompeu o prazo para que eles (em embargantes) interpusessem apelação.

Perguntam se, na ocasião, foram intimados para apresentar suas contrarrazões e pede para que seja esclarecida em qual data e identificador, noticiam a intimação.

Questionam se os Embargos de Declaração acima mencionado foram julgados antes ou depois da interposição da apelação, interposta pela parte embargada.

Querem saber se, após o julgamento dos embargos de declaração, pelo Juízo de 1º Grau, eles (embargantes) foram intimados, nos termos do Código de Processo Civil, para apresentar suas contrarrazões à apelação interposta e em identificador consta tal intimação, e em qual data, posterior ao julgamento dos embargos de declaração teria ocorrido.

Dizem que os pontos questionados requerem manifestação jurisdicional, porquanto foram amplamente exortados em segundo grau de jurisdição.

Ao final, pugnam para que sejam sanadas as omissões apontadas.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que, mais uma vez, não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a parte apelada, ora embargante, foi intimada para apresentar contrarrazões ao apelo, por meio do DJE nº 10550, de 06/08/2019, publicado em 07/08/2019, conforme certificado ao id. 22053962 - Pág. 1 (fls. 203), deixando, contudo, de apresentar contrarrazões, conforme também certificado ao id. 22053962.

Logo, inviável o acolhimento da forçosa tese de cerceamento de defesa, decorrente da falta de intimação para apresentação das contrarrazões recursais.

Como se não bastasse, como consignado na decisão embargada, que o provimento do apelo, acabou por beneficiar os agravantes, uma vez que, com a reforma da sentença, os devedores obtiveram a aplicação dos encargos incidentes sobre a dívida cobrada, postergados para após a citação, ao passo que a sentença havia determinado que a atualização se desse a partir do vencimento.

Assim, ainda que eles (embargantes) não tivessem sido intimados para apresentar contrarrazões,
fato que não aconteceu
, o julgamento do apelo não acarretou prejuízo aos apelados, ora embargantes, que, ao revés, foram beneficiados com a reforma do julgado, já que os encargos de mora passaram a incidir após a citação, e não com o vencimento da dívida, como decidido em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual, quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelos embargantes, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa.

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ainda que para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Por conseguinte, a postura adotada pelos embargantes ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara e amplamente decidida, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os aclaratórios, condenando os embargantes ao pagamento de multa, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020